Tribunal: TCU
Processo: 042.795/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10237/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Unaí/MG durante o exercício de 2007. Considerando que as Notas Técnicas 70/2016 (peça 84) e 2860/2018 (peça 110) e o Relatório 25/2021 (peça 123) elaborados na fase interna desta TCE apontam que houve "aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado" , importando, em situações como esta, na responsabilização do ente federado, consoante a jurisprudência desta Corte citada na instrução de peça 132 destes autos, Considerando que o débito imputado à municipalidade corresponde ao montante original de R$ 50.999,37, valor que, devidamente atualizado, é inferior ao limite de R$ 100.000,00 disposto na IN/TCU 71/2012, consoante indicado no item 9 da instrução de peça 132, Considerando ainda que não houve notificação do ente federado na fase interna, tendo transcorrido longo lapso temporal em prejuízo ao contraditório e ampla defesa, Considerando que em relação ao ex-prefeito Sr. Antério Mânica houve imputação de dano pelo valor original de R$ 8.785,08 referente a ausência de documentos comprobatórios das despesas, montante esse inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00 previsto na IN TCU 71/2012 necessário ao prosseguimento da TCE, Considerando que essas constatações conduziram a SecexTCE e o Ministério Público/TCU, em pronunciamentos uniformes às peças 132 a 135, a propor o arquivamento do presente processo, com relação ao Município de Unaí - MG (CNPJ: 18.125.161/0001-77) sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, bem assim, o arquivamento, com relação ao responsável Antério Mânica, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos especificados às peças 132, a cujo pagamento continuaria obrigado, para que lhe possa ser dada quitação; Considerando, todavia, que o exame realizado pela relatoria do processo para fins de avaliação da prescrição indicada na Resolução TCU no 344, de 11 de outubro de 2022 (BTCU 198, de 21/10/2022), indica ter ela alcançado os débitos/irregularidades apontados nestes autos, uma vez que entre o Parecer Técnico 55/2008 (peça 36), datado de 22/9/2008, tendo por assunto o Relatório de Demandas Especiais 000190.026985/2007-98, e a subsequente Nota Técnica 8153/2014 (peça 53), que concluiu pela necessidade de notificação sobre as pendências apontadas no processo, datada de 8/10/2014, transcorreram cerca de 6 anos em que o processo relativo ao exame das contas prestadas restou paralisado no órgão de origem, sem qualquer movimentação registrada, a incidir o disposto nos arts. 2o, 4o e 8o da referida Resolução, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos constantes dos autos em arquivar o presente processo com fundamento nos arts. 2o, 4o e 8o da Resolução TCU 344/2022, no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012, e no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU e dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social. 1. Processo TC- Processo 042.795/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antério Mânica (XXX.499.749-XX); Prefeitura Municipal de Unaí/MG (CNPJ: 18.125.161/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Unaí - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.